Tribunal: TJSP
Processo: 2131781-19.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução de título extrajudicial – Alegação de omissão no acórdão – Ocorrência – Acordo entre as partes prevendo a adjudicação da integralidade do imóvel para pagamento de honorários advocatícios – Acordo homologado judicialmente – Eventual expedição de carta de adjudicação recairá sobre a integralidade do imóvel e não sobre a parte penhorada – Embargos

Ementa:

*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução de título extrajudicial – Alegação de omissão no acórdão – Ocorrência – Acordo entre as partes prevendo a adjudicação da integralidade do imóvel para pagamento de honorários advocatícios – Acordo homologado judicialmente – Eventual expedição de carta de adjudicação recairá sobre a integralidade do imóvel e não sobre a parte penhorada – Embargos acolhidos, com efeito modificativo, dando-se provimento em parte ao agravo de instrumento.*